Tribunal: TJDFT
Processo: 0711585-16.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA NÚMERO 2000.01.1.104137.3 (0013136- 95.2000.8.07.0001). SINDIRETA. PLANO COLLOR. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRESCRIÇÃO. ACOLHIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, o ajuizamento de Execução Coletiva pelo sindicato, na qualidade de substituto processual, interrompe o prazo quinquenal para o início da Ação Executiva Individual, o qual recomeça a correr pela metade (dois anos e meio), a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, no caso, a data do trânsito em julgado da Sentença de Execução Coletiva. 1.1 Iniciada a Execução Coletiva de Obrigação de Fazer, em 16/9/2011, operou-se a interrupção do prazo prescricional, na forma do artigo 202, inciso I, do Código Civil, o qual tornou a correr a partir do trânsito em julgado da decisão proferida no Recurso Especial no 1.754.067/DF, julgado parcialmente procedente para declarar a necessidade de prévia Liquidação da Sentença proferida na Ação Coletiva. 1.2 O ajuizamento da Ação Cautelar de Protesto em nada alterou os termos dos prazos prescricionais, pois já iniciada a interrupção da prescrição pelo ajuizamento da Ação de Execução Coletiva.
2. É incabível considerar que o prazo foi reiniciado após o trânsito em julgado do REsp no. 1.724.113/DF, como pleiteia o agravante. Isso porque, a questão de fundo deduzida no Agravo de Instrumento e posteriormente no REsp em testilha somente se refere a um dos diversos recursos incidentais contra decisões proferidas nos autos originários. A necessidade de Liquidação do julgado já foi externada desde o trânsito em julgado do Recurso Especial no 1.754.067/DF, em 3/12/2019.
3. Recurso conhecido e não provido.